Tribunal: TJDFT
Processo: 0762414-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0762414-12.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LETICIA CAETANO ADORNO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, LETICIA CAETANO ADORNO DECISÃO O recorrente, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, efetuou o pagamento apenas parcial do preparo recursal. Instado a comprovar o recolhimento integral do preparo e das custas processuais (ID 16685889), manteve-se inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso interposto pelo segundo recorrente, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso inominado interposto pelo primeiro recorrente. Int. Brasília/DF, 24 de junho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora